Tribunal: TJDFT
Processo: 0732255-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIAS ESTÉTICAS E REPARADORAS. DANOS MORAIS. MÉTODO BIFÁSICO. RESPONSABILIDADE IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS PRESTADAS À AUTORA. CAUSA AUTÔNOMA PARA A PRODUÇÃO DOS ALEGADOS DANOS MORAIS. CULPA PRESUMIDA. DESLOCAMENTO DO ÔNUS DA PROVA PARA A PROFISSIONAL MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso a demandante interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos do processo inaugurado por ação submetida ao procedimento comum, com pedido de reparação de dano moral, material e estético. 1.1. Em sua causa de pedir a demandante afirma que submeteu-se às cirurgias de “mastopexia”, com a implantação de próteses de silicone, e de “ninfoplastia”.
2. Não houve o necessário, adequado e completo consentimento informado por parte da consumidora, mas apenas a mera prestação de informações genéricas à paciente em relação aos procedimentos aludidos. 2.1. Aliás, nos moldes dos artigos 6o, inc. III, 8o e 9o, todos do CDC é prerrogativa do consumidor receber as devidas informações a respeito dos serviços a serem prestados de modo adequado, necessário e ostensivo, o que definitivamente não ocorreu no caso em exame.
3. A questão alusiva aos danos morais decorrentes da cirurgia de “mastopexia” refere-se à eventual utilização de técnica cirúrgica desatualizada, pela ré, o que teria culminado com o deslocamento das próteses (ptose mamária) e frustrado as expectativas nutridas pela paciente após o transcurso de breve lapso temporal. 3.1. Convém ressaltar que o fato, em si, do deslocamento das próteses mamárias utilizadas no procedimento cirúrgico em questão é incontroverso nos autos, tendo havido a afirmação, na própria peça de defesa oferecida pela ré, no sentido de que o mesmo problema foi também constatado em relação a outras pacientes, o que teria resultado na interrupção, pela própria ré, da utilização das próteses da marca “Motiva”. 3.2. Assim, por se tratar de fato incontroverso, afigura-se desnecessária a prova do aludido evento constitutivo da pretensão da demndante (art. 374, inc. II, do CPC). 3.4. A questão jurídica subjacente se refere às consequências jurídicas do fato em questão, ou seja, se essa ocorrência seria suficiente para subsidiar a reparação dos danos materiais, morais e estéticos, postulada pela autora.
4. Pelas razões expostas o pedido inicial deve ser jugado parcialmente procedente, não fossem as conclusões expressamente expostas no laudo pericial e na manifestação exarada pelo assistente técnico nomeado pela autora a respeito do procedimento adotado no caso da “mastopexia”.
5. No caso dos autos, a despeito de se tratar de profissional médica com reconhecida formação teórica e prática na área das cirurgias estéticas e reparadoras, as variáveis fáticas anteriormente explicitadas tornam satisfatórios os requisitos alusivos à conduta, ao resultado lesivo e ao nexo causal que deve haver entre ambos, relativamente à pretendida responsabilidade civil decorrente dos procedimentos de “mastopexia” e “ninfoplastia”.
6. Os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para a constatação de que a obrigação de resultado relativamente aos procedimentos médicos estéticos não foi devidamente alcançada no caso em exame. 6.1. Nesse caso, a culpa da profissional de saúde é presumida e deve ensejar o deslocamento do ônus da prova em desfavor da profissional médica.
7. Diante da análise circunstanciada dos autos, portanto, afigura-se indispensável considerar-se ocorrente tanto o dano moral quanto o material narrados na causa de pedir, tratando-se, no primeiro caso, de responsabilidade in re ipsa. 7.1. Anote-se que para a fixação do montante da indenização por danos morais deve ser adotado o método bifásico determinado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.